Tribunal: TJDFT
Processo: 0743883-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743883-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIO AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL BENEF. SERV. GDF AGRAVADO: VERBENA ALVES NONATO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Associação de Benefício aos Servidores do Governo do Distrito Federal (Exequente) em face da r. decisão (ID 211851078, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Verbena Alves Nonato (Executada), indeferiu pedido de pesquisa reiterada de ativos via Sisbajud (teimosinha). Nas razões recursais (ID 65087705), a Agravante defende a possibilidade de penhora salarial, uma vez que a Executada aufere rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 9.021,23 (nove mil, vinte e um reais e vinte e três centavos). Aduz que a constrição de até 30% (trinta por cento) do salário possibilita a satisfação do crédito sem prejuízo da subsistência dela. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração da Agravada. No mérito, a confirmação da medida. Preparo comprovado (ID 65162405). A Agravante foi intimada a esclarecer possível violação à dialeticidade (ID 65228881). Em resposta (ID 65288537), alega, em suma, que a impugnação aos termos da decisão agravada, no tocante ao indeferimento do pedido de nova pesquisa reiterada no Sisbajud está implícito, uma vez que “A negativa em permitir a penhora de rendimentos está diretamente vinculada ao fato de que as tentativas de localizar bens da Executada por meio do SisbaJud foram frustradas. Assim, a decisão de indeferir nova pesquisa (SisbaJud) reforça a necessidade de penhorar parte dos rendimentos.”. É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. A r. decisão agravada indeferiu pedido de pesquisa reiterada junto ao Sisbajud (teimosinha), nos seguintes termos (ID 65090871 - pág. 92): “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 211820369), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. De qualquer forma, esclareça-se à parte autora que eventuais valores bloqueados na conta da executada decorrentes de seu salário como servidora da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal seriam impenhoráveis, em razão de sua natureza alimentar. Ante a falta de indicação de bens penhoráveis, mantenha-se o feito suspenso (ID 211820364)”. A decisão objurgada, acima transcrita, esclareceu que a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, não havendo indícios de que a reiteração da medida pudesse trazer resultado útil ao processo, razão pela qual foi indeferido o pedido de nova consulta automaticamente reiterada. Nesse contexto, depreende-se que as teses lançadas no Agravo de Instrumento estão dissociadas dos fundamentos da r. decisão recorrida. Destaque-se que o r. magistrado a quo apenas alertou sobre possível impenhorabilidade em caso de eventual bloqueio do salário da Executada, manifestação essa que não possui cunho decisório, de modo que a análise do pedido de penhora salarial, formulado nas razões recursais, acarretará indevida supressão de instância. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator